Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. PENHORA DE VALORES. ENVIO DE OFÍCIO. FINTECH. RAZOABILIDADE.
I. As Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais relacionados ao setor. No Brasil estão regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) – (Resoluções 4.656 e 4.657) – e podem ser autorizadas a funcionar em duas modalidades – para intermediação entre credores e devedores por meio de negociações realizadas em meio eletrônico: a Sociedade de Crédito Direto (SCD) e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), cujas operações constarão do Sistema de Informações de Créditos (SCR).
II. Considerando que as FINTECH’s autuam no mercado de crédito do sistema financeiro nacional e não estão atingidas pelas pesquisas realizadas pelo sistema Bacenjud, é de bom aviso que também sirvam de fonte de informações na busca de ativos financeiros em nome dos devedores. Assim, a realização de nova pesquisa de ativos nas Fintech’s se mostra adequada, razoável e em consonância com os princípios da efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo porque são instituições que compõe o sistema financeiro nacional.
III. Deu-se provimento ao recurso.